Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Tendo por base a L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que passou a exigir representação na ação penal por crime de estelionato, a decisão reclamada ordenou a intimação pessoal da vítima ou de seu representante legal para oferecer representação, em 30 dias, pena de decadência. Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. O reclamante pede, em liminar, seja suspenso o processo originário. No mérito, pede seja considerado o prazo decadencial de seis meses, previsto no art. 38 do CPP, a contar da data de entrada em vigor da nova lei. Ou, ainda, que seja considerada suprida a representação nos casos em que as vítimas, de forma inequívoca, tenham dado início à investigação. A decisão reclamada não contém erro de procedimento que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Nos crimes de ação pública condicionada à representação, essa deverá ser exercida - em regra - no prazo de seis meses, contado do dia em que o ofendido vier a saber quem é o autor do crime (CPP, art. 38). Com advento de lei que torna a ação penal -- que quando do fato era incondicionada -- condicionada a representação, necessário estabelecer de que forma e em que prazo será feita a representação da vítima. Saliente-se, a propósito, que em tema semelhante – da L. 9.099/95 – o prazo, transitório, para oferecer representação foi fixado pela própria L. 9.099/95 – em 30 (trinta) dias (art. 91). A denúncia foi pelo crime do art. 171, § 2o, I, do CP - disposição de coisa alheia como própria. Segundo a denúncia, o réu, em 7.7.15, vendeu veículo de propriedade da mãe da primeira vítima – R. D. S. F. -, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Adquirente do veículo foi a segunda vítima – W. C. V. (ID 13972349, p. 6/9). O réu foi citado – depois de várias tentativas - três anos depois da data do crime (ID 13972351, p. 143/4 e 157). Intimada, a segunda vítima compareceu à audiência de instrução e, em juízo, manifestou não ter interesse no prosseguimento da ação, dizendo que não iria representar contra o acusado (ID 13972352, p. 68). Quanto à primeira vítima, realizadas diligências em todos os endereços e telefones dela e outros que poderia ser encontrada, não foi localizada (ID 13972352, p. 70). E o reclamante não indicou endereço ou telefone onde a primeira vítima pode ser encontrada. Nessas circunstâncias, tudo indica que deferir o prazo de seis meses para que as vítimas ofereçam representação só servirá para que o processo fique suspenso durante esse tempo sem solução. Caso as vítimas tenham interesse em prosseguir com a ação penal contra o acusado, intimadas – se for possível --, irão oferecer representação no prazo de 30 dias fixado na decisão reclamada. Não necessitarão de seis meses para tanto. De qualquer sorte, nenhum prejuízo haverá para as vítimas fixar o prazo de 30 dias para que essas ofereçam ou não representação. Prazo maior – repita-se – só servirá para prolongar a paralisação do processo. O deferimento de medida liminar pressupõe a relevância jurídica da pretensão e o risco de se frustrar o resultado pretendido. Não é o caso. Indefiro a liminar. Comunique-se. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.